Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (TEMA 1.150). DISTINÇÃO ENTRE AS HIPÓTESES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, os autos para a comarca de Belo Horizonte, local de residência da autora.
2. Negado provimento ao agravo por unanimidade pela 3a Turma Cível, mantendo-se a decisão recorrida.
3. Autora interpôs recurso especial, admitido pela Presidência do Tribunal. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para juízo de retratação, apontando possível divergência com a tese fixada no Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no representativo Tema 1.150, sobre legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo contas vinculadas ao Pasep e o prazo prescricional decenal.
2. Existência de distinção relevante no caso em análise, cuja controvérsia não envolve a tese representativa, mas a declinação de competência de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As peculiaridades do caso demonstram que o objeto recursal (declinação de competência) não se relaciona à legitimidade passiva ou ao prazo prescricional tratados no Tema 1.150.
2. A jurisprudência aplicável ao caso específico ratifica a possibilidade de declinação de competência diante de constatação de foro aleatório escolhido pela autora, em conformidade com os princípios processuais pertinentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
3. Recurso especial desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento:
“1. As hipóteses de declinação de competência fundadas na identificação de foro aleatório não se confundem com as discussões envolvendo legitimidade passiva e prazo prescricional tratadas no Tema 1.150 do STJ.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC, arts. 1.040, II; 205.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08/03/2022.